Tribunal: CARF
Processo: 10611.721411/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.721411/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CSN CIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/07/2010, 02/12/2010, 11/02/2011, 17/02/2011
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO
PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal
competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao
procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista
no inciso III, do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.721411/2014-10
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.481 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.721411/2014-10

Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 109-007.994 da 4a
Turma da DRJ09, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação
apresentada em face da autuação lavrada para aplicação da multa administrativa de 1% sobre o
valor aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava incompleta, prevista
no inciso III §§ 1o e 2o do artigo 69 da Lei n. 10.833 de 2003 c/c art. 84 da MP 3.158-35 de 2001
(reproduzido no Regulamento Aduaneiro, art.o,711 inciso III, Decreto n. 6.759 de 2009),
conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/07/2010, 02/12/2010, 11/02/2011, 17/02/2011
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
OMISSÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA. PENALIDADE. Está dispensado de
conter ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal que
contenha exigência de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 66.478,40
a título de multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, combinado com o art. 69 e 81, IV, da Lei no 10.833, de
2003.
Conforme descrição fiscal (fls. 09/14), o lançamento se refere às seguintes importações
e infração:

Segundo a fiscalização, o importador não descreveu as mercadorias citando todos os
caracteres que determinam a classificação fiscal, em face da Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh, tendo a
hipótese sido considerada enquadrada no art. 711, III, § 1o, III, do Decreto no 6.759, de
2009, que estipula que incide em infração o contribuinte que não realiza a descrição
completa da mercadoria, compreendendo todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Receita Federal que confiram sua identidade
comercial.
Cientificada, em 23/12/2014 (fls. 78/79), a interessada, por intermédio de procuradoras
(fls. 91/94), apresentou, tempestivamente, em 22/01/2015, impugnação (fls. 81/89),
instruída com documentos (fls. 90/171), na qual, em resumo, alega:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.481 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.721411/2014-10

1) nulidade da autuação por ausência de descrição da matéria tributável e identificação
do fato gerador, em violação ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN:
a) reclama que a fiscalização não determinou exatamente quais são as informações que
não estão presentes nas DI, cerceando seu direito de defesa;
b) pondera não ser suficiente a referência às Nesh, considerando seu vasto conteúdo,
não permitindo identificar com clareza quais os dados que deveriam constar da
descrição, segundo o entendimento da fiscalização;
c) cita jurisprudência;
2) no mérito, que houve o correto enquadramento nas NCM informadas,
impossibilidade de aplicação da multa e inexistência de dano ao erário:
a) aduz que as NCM estão corretas, eis que não foram questionados pela fiscalização;
que a definição da NCM, no caso concreto, já contém toda a descrição da Nesh, não
havendo sentido a obrigação de repeti-la (exemplifica em relação à NCM 6901.00.00);
que as informações necessárias para a classificação estão evidentes, não podendo a
eventual formalidade ensejar a aplicação de multa;
b) defende que não ser aplicável a multa quando ocorre apenas suposto equívoco na
descrição, sem que tal fato altere a classificação na NCM, posto que inexiste dano ao
erário; cita jurisprudência;
3) existência de autuação prévia em relação à DI no 11/0311177-0:
a) por eventualidade, alega autuação anterior em relação à DI no 11/0311177-0,
suscitando a hipótese da restrição do § 3o do art. 711 do Decreto no 6.759, de 2009.
Foram apresentadas petições, em 05/05/2015 (fl. 175) e 26/04/2016 (fl. 213),
acompanhadas de documentos (fls. 176/210 e 214/271, respectivamente), em que a parte
interessada solicita a juntada de atos constitutivos e procurações, requerendo, ainda, que
as intimações sejam realizadas na sede da empresa
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo preliminarmente a nulidade da autuação.
No mérito, sustenta o correto enquadramento das NCM e inexistência de dano
erário, o que torna impossível a aplicação de multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
No que tange as questão preliminar da nulidade da autuação, a Recorrente
argumenta violação ao artigo 142 do CTN eis que não há a necessária descrição, com o
detalhamento exigido em lei, dos fatos representativos da alegada infração. Contudo razão não
lhe assiste.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.481 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.721411/2014-10

Inicialmente, há que pontuar a revisão aduaneira tem previsão no artigo 54 do
Decreto-Lei no 37/66 e art.o 638 do Decretoo 6.759/09 e tem por objetivo verificar a regularidade
do pagamentos dos impostos, aplicação de benefícios fiscais, bem como a exatidão as
informações prestadas pelo importador. Vejamos:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Art.638. - Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo
Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o; eDecreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2oA revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:
I-do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II-do registro de exportação.
§3oConsidera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Neste contexto, uma vez verificada a omissão ou discrepância entre as
informações prestadas procede-se à revisão aduaneira e aplicação da respectiva penalidade,
sendo certo que o auto de infração e o relatório fiscal preencheu todos requisitos legais. A
autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito tributário com correta
descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o pleno exercício da
ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação quanto o presente
recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.
Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrente a revisão realizada tem previsão
legal e foi realizada dentro dos ditames legais, inclusive, com devida intimação para a recorrente
prestar informação em cumprimento ao devido processo legal. Logo, afasto a preliminar
suscitada.
No que tanger ao mérito, igualmente não assiste razão ao Recorrente Isto porque,
ao contrário do que sustenta o caso dos autos não há aplicação de multa por indicação incorreta
de NCM, mas de omissão ou informação inexata ou incompleta a considerar que a Recorrente
deveria ter consignado na DI uma descrição ampla e detalhada dos bem importados a partir da
sua realidade técnica, comercial, material, dentre outras.
Neste ponto caberia ao Recorrente indicar na DI a descrição ampla e detalhada o
suficiente à realidade das mercadorias importadas nos termos propostos no texto da NESH -
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Em
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.481 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.721411/2014-10

outras palavras, informar genericamente as mercadorias sem descrever citando todos os
caracteres que determina a NCM/NESH para as posições implica em prestação de informações
incompletas atraindo a aplicação da a penalidade prevista no artigo 711 do regulamento
aduaneiro.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o 10.833, de 2003, art.
69, § 10.):
(...)
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tríbutàría, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o. 10.833, de 2003,
art. 69, §2°):
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
(...)
Há que se registar que o caso em tela trata-se de responsabilidade objetiva, ou
seja, independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.”
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e não tem relação direta com à arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro, violado a partir
da ocultação do verdadeiro importador.
Assim, ao contrário do que sustenta o Recorrente, ainda que não exista qualquer
impacto direto na tributação – Imposto de Importação – a aplicação da multa tem por objetivo
preservar as regras de controle aduaneiro, a fim de que não haja atuação ilícita na área de
comércio exterior.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.481 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.721411/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de lima.

Fl. 353
DF CARF MF
Original